Tribunal: TJSP
Processo: 1006638-03.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Contratos de compra e venda de veículo, abertura de conta corrente e financiamento bancário – Pretensão julgada improcedente – Dolo não caracterizado – Pretensão, demais disso, não deduzida em face de quem participou dos contratos – Pedido subsidiário de indenização que não reúne condições de acolhimento – Apelação não provida.